Tribunal: STF
Processo: Rcl 70461
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 594.296/MG (TEMA RG Nº 138) E AI Nº 791.292-QQ-RG/PE (TEMA RG Nº 339): AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso.



    2. O exame preliminar de admissibilidade do recurso extraordinário está expressamente inserido nas competências dos órgãos jurisdicionais de origem (art. 1.030, inc. I, do CPC), inexistindo usurpação de competência na decisão do Tribunal reclamado que nega seguimento a recurso contra acórdão que está em conformidade com tese firmada pelo Pleno desta Corte, em sede de repercussão geral.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.